Tribunal: TJSP
Processo: 2014403-08.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-13
Data de publicação: 2021-06-13

Ementa:
Agravo de instrumento. Pedido de levantamento dos valores depositados nos autos. Alegação de preferência e anterioridade do crédito. Concurso de credores ainda não solucionado na origem. Questão que se revela prematura. Manutenção da decisão que determinou apresentação de outros documentos. Recurso improvido.